Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ALTERAÇÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular que adquiriu e recebeu de pessoa em via pública, sem a entrega dos acessórios do aparelho e dos documentos usuais de venda, deixando de apresentar qualquer documento da suposta compra ou produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido, por exemplo, ou apresentando o comprovante do valor pago), fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Não assiste interesse recursal ao apelante quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea e estabelecimento de regime inicial aberto, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram analisadas de modo favorável, sendo a pena final aplicada pelo magistrado sentenciante no mínimo legal, além de ter sido fixado o regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.